Tribunal: STF
Processo: HC 226658
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luan Rafael da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo no REsp nº 1884571 - PB.



    Consta dos autos que o Juízo de primeiro grau condenou o paciente à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime aberto, sendo a pena corporal substituída por restritivas de direito, mais 13 (treze) dias-multa, ante a prática do crime descrito no art. 289, §1º do Código Penal.



    O Tribunal Regional Federal da 5ª Região deu provimento à apelação do Ministério Público Federal para redimensionar a pena do acusado para 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.



    A impetrante aduz constrangimento ilegal, dizendo que a pena base foi fixada acima do mínimo à míngua de fundamentação idônea. Afirma a ocorrência da prescrição punitiva retroativa, considerada a pena em concreto, a menoridade do paciente à data do fato e o transcurso de mais de 6 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória.



    Requer, liminarmente e no mérito, seja afastada a circunstância judicial que implicou o acréscimo da pena no TRF5 ou reconhecida prescrição punitiva retroativa, com extinção da punibilidade do paciente.



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do “writ”.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:  



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE MOEDA FALSA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS QUE ULTRAPASSAM AS CARACTERÍSTICAS ÍNSITAS AO TIPO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 



    I - O Supremo Tribunal Federal tem entendido que "a dosimetria da pena é questão de mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada" (HC n. 137.769/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/10/2016). Na mesma linha, esta Corte tem assentado o entendimento de que a dosimetria da pena é atividade inserida no âmbito da atividade discricionária do julgador, atrelada às particularidades de cada caso concreto. 



    II - Cabe às instâncias ordinárias, a partir da apreciação das circunstâncias objetivas e subjetivas de cada crime, estabelecer a reprimenda que melhor se amolda à situação, admitindo-se revisão nesta instância apenas quando for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que deverá haver reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. 



    III - A análise das circunstâncias do crime envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta. Se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente. Caso contrário, como na espécie, não pode lastrear a majoração da pena-base. Referida vetorial trata da avaliação dos elementos não definidos na lei penal, mas que ajudam a delinear as singularidades do fato. Neste conjunto, incluem-se o estado de ânimo do agente, a duração dos eventos criminosos, dentre outros fatores. 



    IV - No caso destes autos, restou pontuado pelas instâncias de origem que o delito foi praticado "tendo como intermediário um menor de idade", compreensão que se alinha ao entendimento desta Corte Superior para negativação do vetor em referência. 



    Agravo Regimental desprovido.”(Doc. 2).



    Pelo que há no acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o julgado proferido por aquela Corte encontra-se motivado, estando devidamente justificado o convencimento formado. 



    A chamada prescrição retroativa é regulada pelo quantum da pena fixada na sentença condenatória recorrível, transitada em julgado para a acusação e a defesa, e ocorre, a teor do disposto nos arts. 109; 110, § 1º; e 117, todos do Código Penal, quando decorrer o lapso prescricional entre algum de seus marcos interruptivos.



    Na espécie, a pena do paciente foi definida no patamar de 3 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.



    Nessa conformidade, considerando a pena concretizada, tendo em vista o tempo transcorrido entre o recebimento da denúncia (14/09/2011, Doc. 2, e-STJ Fl.17) e a data da publicação da sentença (18/01/2018, Doc. 2 e-STJ Fl.12), sustenta-se o implemento de lapso temporal superior a 6 anos.



    Acrescentou-se, ainda, o fato de ser o paciente menor de vinte e um anos de idade na data do crime (Doc. 2, e-STJ Fl.15) -, bem como operado o trânsito em julgado em relação à acusação.



    Todavia, o parecer do Ministério Público foi contrário à pretensão da defesa:



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE MOEDA FALSA. CONDENAÇÃO. IMPUGNAÇÃO A ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PLEITOS DE REFORMA DA DOSIMETRIA E DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS E AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. PENA BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, COM VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. REFERÊNCIA AO MODUS OPERANDI, PELO ENVOLVIMENTO DE MENOR DE IDADE NA PRÁTICA DELITIVA, QUE NÃO CONSTITUI ELEMENTO ÍNSITO AO TIPO EM QUESTÃO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.”



    De fato, embora a prescrição seja matéria de ordem pública, podendo ser apreciada em qualquer grau de jurisdição, é imprescindível a presença de elementos aptos a aferi-la, o que não ocorre na espécie, pois não há dado seguro acerca de eventual causa suspensiva ou interruptiva.



    Nesse sentido, destaco:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AVALIAÇÃO DESTA MODALIDADE DE PRESCRIÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal ou revisão criminal. 2. Ato dito coator em consonância com a orientação jurisprudencial desta Casa no sentido de que os recursos especial e extraordinário quando inadmitidos, não impedem a formação da coisa julgada, retroagindo à data em que escoado o prazo para o manejo do recurso inadmitido. Precedentes. 3. Inocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. 4. Inviável o exame da tese defensiva de prescrição da pretensão executória em habeas corpus, quando ausentes todos os elementos que interfiram na sua apreciação. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.(HC 139438 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020)”



    No tocante a fixação da pena base, as instâncias ordinárias consideraram o maior desvalor da conduta do paciente aludindo à utilização de menor de idade.Logo, não há falar em ausência de justificativa para a exasperação aplicada na primeira fase do cômputo da pena.



    Anoto, no ponto, que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto.



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda no entendimento da Corte, verifica-se que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17 - grifos nossos). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente